Tribunal: TJSP
Processo: 1023558-92.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação de rito ordinário movida por servidora pública estadual ocupante do cargo de Professor de Educação Básica I, buscando anular o ato que indeferiu seu pedido de licença para tratamento de saúde no período compreendido entre 12.05.2017 à 12.07.2017. Sentença de improcedência. Recurso da autora buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Laudo pericial judicial que atesta a capacidade da

Ementa:
Ação de rito ordinário movida por servidora pública estadual ocupante do cargo de Professor de Educação Básica I, buscando anular o ato que indeferiu seu pedido de licença para tratamento de saúde no período compreendido entre 12.05.2017 à 12.07.2017. Sentença de improcedência. Recurso da autora buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Laudo pericial judicial que atesta a capacidade da autora para o trabalho no período referido. Honorários advocatícios bem fixados. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.